Tribunal: TJSP
Processo: 1096986-63.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO - COBRANÇA - COTAS condominiais - EXECUTADO - INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - juízo - rejeição - DECISÃO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - art. 203, §2o, do CPC - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - apelação - INADEQUAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.

APELO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096986-63.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COND. ED. ATHIAS, e embargado LUIZ GUILHERME DA SILVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096986-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1096986-63.2018.8.26.0100
APELANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVEIRA RIBEIRO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATHIAS
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA
PINTO
VOTO No 10.608
EXECUÇÃO - COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - EXECUTADO -
INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUÍZO -
REJEIÇÃO - DECISÃO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - ART. 203, §2o,
DO CPC - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.
APELO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de exceção de pré-executividade, cujo relatório da
sentença se adota, decidida nos seguintes termos: “... Diante do exposto, REJEITO a
exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. (fls. 139/140).
O excipiente apelou. Exalta que as despesas condominiais
dizem respeito à obrigação propter rem, de responsabilidade de quem detém a propriedade
da unidade habitacional. Argumenta que em 20.1.10 firmou instrumento particular de
compromisso de compra e venda com Juliene Maria da Conceição e desde então é quem
exerce a posse sobre o imóvel. Expõe que que participou das assembleias condominiais
mediante outorga de procuração pela promitente compradora. Pugna pela ilegitimidade
passiva (fls. 142/151).
O excepto contrarrazoou (fls. 157/164).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096986-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Trata-se de ação de execução que objetiva a cobrança de R$
2.353,51, correspondentes às despesas condominiais dos meses de março, junho, julho e
dezembro de 2016 e de janeiro de 2017. O juízo rejeitou exceção de pré-executividade (fls.
139/140). O comando constitui decisão interlocutória. Reza o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC:
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial
de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
A decisão não pôs fim à execução. Desafiava a interposição
de agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC:
Cabe
agravo
de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Acrescente-se que não há se falar em princípio da
fungibilidade, na medida em que inexiste dúvida sobre qual recurso cabível. Sobre o tema,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Colegiado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096986-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL:
APELAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
DA
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte
Superior de Justiça possui entendimento consolidado de que
a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução
possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante
Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a
interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal (REsp. 1.812.216/SC,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1.7.2019). No mesmo
sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp.
923.634/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 20.5.2019;
REsp. 1.743.835/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
26.11.2018; AgRg no AgRg no AREsp. 75.732/MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 24.9.2013 e REsp.
1.138.871/RO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.6.2010.
2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1460712/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/03/2020, DJe 11/03/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada e determinou a manifestação da
parte
exequente
em
termos
de
prosseguimento.
INSURGÊNCIA DA IMPUGNANTE. Manejo de apelação.
Decisum objurgado que, não havendo determinado a
extinção da execução, possui natureza interlocutória, e não
terminativa. Recurso cabível que seria, in casu, o agravo de
instrumento. Disposição expressa do artigo 1.015, parágrafo
único, do CPC vigente. Erro grosseiro que afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096986-63.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
recursal. Inadequação da via eleita. Precedentes do TJSP.
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
Cível
0006090-51.2017.8.26.0156; Relator (a): Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019;
Data de Registro: 30/04/2019).
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Rateio
condominial. Acordo homologado por sentença nos autos
correspondentes.
Superveniência
de
descumprimento.
Prosseguimento. Fase de Cumprimento de Sentença.
Oposição de exceção de pré-executividade rejeitada.
Devedora que apresenta a impugnação ao cumprimento de
sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação. APELAÇÃO
da executada, que insiste no acolhimento da Impugnação.
EXAME: Decisão recorrida que desafiava Recurso de
Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Apresentação de
Recurso de Apelação que configura "erro grosseiro", não
admitindo o caso a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação
Cível
0005917-40.2018.8.26.0011;
Relator
(a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019).
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR